Tribunal: TJDFT
Processo: 0746817-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Honorários advocatícios possuem natureza alimentar, mas não se enquadram na exceção do art. 833, §2o, do CPC, que se restringe às prestações alimentícias propriamente ditas.
2. A penhora no rosto dos autos recai sobre crédito futuro e eventual, não configurando bloqueio imediato de verba alimentar já incorporada ao patrimônio do devedor.
3. A proteção conferida pelo art. 833, inc. IV, do CPC não é absoluta, admitindo-se penhora parcial desde que preservado o mínimo existencial. Precedentes do STJ.
4. É ônus do executado comprovar que a constrição compromete sua subsistência (art. 854, §3o, I, do CPC), o que não ocorreu no caso concreto.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.